Tribunal: TJDFT
Processo: 0734001-27.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0734001-27.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALBERTO VALDUGA AGRAVADO: RONEI DE FRANCA BARBOSA, CAMILA LEONHARDT D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por ALBERTO VALDUGA, contra decisão proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível de Brasília, nos autos do cumprimento de sentença movido contra o agravante por RONEI DE FRANCA BARBOSA e CAMILA LEONHARDT, pela qual, acolheu impugnação à penhora de percentual da aposentadoria do recorrente, mas indeferiu o pedido de restituição dos valores penhorados até o acolhimento da impugnação, considerando que a impugnação foi apresentada de forma tardia, depois de exaurido o prazo legal. O agravante relata que, apesar de reconhecida judicialmente a redução significativa de seus rendimentos e o consequente comprometimento de sua subsistência e dignidade, para revogar a penhora salarial, a comunicação ao órgão competente para suspensão da penhora não foi efetivada em tempo hábil, resultando na retenção do último salário recebido, no valor de R$ 3.649,45 (três mil seiscentos e quarenta e nove reais e quarenta e cinco centavos), quantia inferior ao patamar considerado pelo próprio juízo para afastar a penhora. Ressalta que tal situação agrava ainda mais sua condição, especialmente por ser portador de doenças graves e crônicas, fato já comprovado nos autos, o que demanda gastos contínuos e elevados com saúde. Sustenta que a manutenção do bloqueio dos valores penhorados compromete não apenas sua subsistência básica, mas também o acesso a cuidados médicos essenciais, colocando em risco sua saúde e agravando sua vulnerabilidade. Argumenta que a decisão agravada, ao indeferir o desbloqueio ou devolução dos valores, perpetua situação de risco iminente à manutenção e sustento do agravante, em flagrante violação à dignidade da pessoa humana, notadamente diante do perigo de dano concreto e irreversível à saúde e à vida do agravante, caso mantida a constrição sobre valores indispensáveis à sua sobrevivência. Requer a concessão de antecipação de tutela recursal, a ser confirmada na análise de mérito, com a concessão de tutela recursal para determinar o imediato desbloqueio do valor penhorado, com retorno à conta do agravante, ou, alternativamente, a expedição de alvará para transferência do valor à conta corrente de titularidade de seu procurador, Dr. Maykon Jonhattan Almeida de Souza, a fim de garantir o acesso aos recursos necessários à sua subsistência e tratamento de saúde. O recurso dispensado veio desacompanhado da comprovação do recolhimento do preparo. É o relatório. Decido. Compulsando os autos, verifica-se que o presente agravo de instrumento foi interposto sem comprovar o recolhimento do preparo recursal, havendo menção no início da peça recursal sobre o não recolhimento pelo agravante, sob alegação de que fria jus à justiça gratuita. Ocorre que não consta das razões recursais fundamentos ou pedido específico de gratuidade judiciária. Ademais, a análise dos autos de origem revela que o pedido de gratuidade judiciária formulado pelo agravante foi indeferido por decisão preclusa, proferida em 13 de setembro de 2024, confira-se: “...GRATUIDADE DE JUSTIÇA O art.5o, LXXIV, da Constituição Federal, dispõe "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". O art. 98 do CPC, ao tratar da gratuidade de justiça, também exige que a parte demonstre a insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, para que o benefício possa lhe ser concedido. A declaração de pobreza estabelece mera presunção relativa da insuficiência de recursos (art. 99, § 3o, do CPC), que cede ante outros elementos que sirvam para indicar a capacidade financeira. No caso em exame, a parte juntou declaração de hipossuficiência ao ID 208037471. Contudo, a consulta INFOJUD realizada indica que o executado percebe rendimentos anuais superiores a R$ 250.785,36, os quais são incompatíveis com a hipossuficiência financeira alegada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de gratuidade....” (ID 210945602) E em consulta ao sistema PagCustas deste Tribunal de Justiça, verifica-se que não houve a emissão de guia para recolhimento do preparo recursal na forma estabelecida no PA SEI 24.586/2021, de modo que o recurso se apresenta deserto. Consoante consabido, o preparo consubstancia um dos requisitos de admissibilidade recursal, consistente no recolhimento das custas inerentes ao recurso interposto. O recorrente, ao promovê-lo, deve arcar com as respectivas custas, a fim de custear o movimento da máquina judicial ensejado pelo pedido de revisão do provimento jurisdicional. Quanto à comprovação do preparo recursal, o art. 1.007, §§ 4o e 5o, do Código de Processo Civil vigente disciplinam que: Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. (...) § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. § 5o É vedada a complementação se houver insuficiência parcial do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, no recolhimento realizado na forma do § 4o. Portanto, não sendo o agravante beneficiário da gratuidade de justiça e não tendo sido comprovado o recolhimento tempestivo do preparo, verifica-se que o agravo está deserto, carecendo de requisito de admissibilidade recursal. Em atenção ao contido no art. 1007, § 4o, do CPC, determino ao agravante que recolha o preparo recursal em dobro, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de ser considerado inadmissível, na forma do art. 932, II e parágrafo único, do CPC, por deserção. Findo o prazo, com ou sem o atendimento da determinação, voltem os autos conclusos. Intimem-se. Cumpra-se Brasília, 22 de agosto de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator